Tribunal: TJMT
Processo: 0000788-98.2017.8.11.0078
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000788-98.2017.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEBER SANTOS OJEDA - CPF: 000.431.961-36 (EMBARGADO), MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - CPF: 069.855.579-10 (ADVOGADO), MARIANA DA SILVA BORGES OJEDA - CPF: 026.342.891-54 (EMBARGADO), RAFAEL TESSARO - CPF: 035.705.959-00 (EMBARGANTE), ERNANI ORSO - CPF: 911.705.249-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DE ERRO MATERIAL NA DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO - FATO QUE NÃO ALTERA O JULGAMENTO DO FEITO – AUSÊNCIA DOS DEMAIS VÍCIOS ALEGADOS –
RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO
APENAS PARA SANAR O ERRO MATERIAL - SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

O Embargante alega que o
decisum
incorreu em erro material quanto à data do ajuizamento da Execução e sustenta pela aplicação do princípio da causalidade.

De fato, houve o equívoco apontado; porém,esse erro não enseja alteração no julgamento, vez que as provas dos autos levaram a concluir que houve o pagamento da dívida.

Inexistem vícios em relação ao ônus sucumbencial e denota-se que a insurgência do Embargante não ultrapassa o mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Esclarecido o equívoco apontado, e sem os demais vícios, estes declaratórios devem ser acolhidos somente para sanar o erro quanto à data do ajuizamento da Execução.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0000788-98.2017.8.11.0078

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
RAFAEL TESSARO
em virtude do acórdão que desproveu o Apelo e manteve a quitação da dívida.

O Embargante alega que o
decisum
incorreu em erro material quanto à data do ajuizamento da Execução, pois esta foi ajuizada em 09/12/2016 ao invés de 07/03/2017.

Ademais, sustenta ser aplicável ao caso o princípio da causalidade, uma vez que a verba honorária é devida ao advogado do credor, mesmo com o pagamento parcial do débito antes da citação do devedor.

Assim, pleiteia que os declaratórios sejam acolhidos para sanar o vício apontado.

Contrarrazões apresentadas no ID. 43668953.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 09 de junho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, cumpre registrar que este recurso é de natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para reparar o julgamento proferido com base em premissa equivocada.

Na hipótese, o Embargante alega que o
decisum
incorreu em erro material ao considerar que o ajuizamento da Execução ocorreu em 09/12/2016 ao invés de 07/03/2017, bem como sustenta ser devida a aplicação do princípio da causalidade, ao argumento de que o advogado do credor tem direito à verba honorária mesmo com o pagamento parcial do débito antes da citação do devedor.

Após nova análise, infere-se que, de fato, a Execução foi ajuizada em 09/12/2016 (ID. 42374988 - pág. 3); contudo, esse erro não enseja alteração no julgamento, vez que as provas dos autos levaram a concluir que houve o pagamento da dívida.

Com efeito, na impugnação, o Recorrente afirmou que, antes de serem citados, os devedores pagaram R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a mais do valor representado pelo cheque de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), objeto da Execução (ID. 25331460 - pág. 5).

Por outro lado, inexistem vícios em relação ao ônus sucumbencial e denota-se que a insurgência do Embargante não ultrapassa o mero inconformismo com o entendimento aplicado.

Como é cediço, a fixação dos honorários advocatícios fundamenta-se nos princípios da sucumbência e da causalidade. O primeiro é utilizado quando há julgamento de mérito, ao passo que o segundo ocorre quando há a extinção do processo sem resolução do mérito.
In casu
, houve julgamento de mérito e, por isso, deve ser aplicado o princípio da sucumbência.

Assim, esclarecido o equívoco em relação à data do ajuizamento da Execução, e sem os vícios do artigo 1.022 do CPC/15, estes embargos devem ser acolhidos somente para reparar o erro quanto à data em que a Execução foi ajuizada.

Com essas considerações,
acolho em parte os declaratórios
apenas para sanar o erro material quanto à data ao ajuizamento da Execução, a qual deu-se em 09/12/2016. Mantenho os demais termos, bem como o desprovimento do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020